Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710903-69.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO APELADO: HERCULANO MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JAILTON COSTA DOS REIS e LIDIANE ALENCAR SEVERO DOS REIS contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução opostos por HERCULANO MARINHO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito. Em suas razões (ID 69635235), sustentam os apelantes: 1) a extensão da garantia da locação não foi corretamente interpretada; 2) a fiança se estende até a efetiva devolução do imóvel, independentemente de prorrogações automáticas; 3) a responsabilidade dos fiadores não se encerra com o término do prazo do contrato, mas até a entrega das chaves e a desocupação do imóvel; 4) há cláusula contratual que prevê a responsabilidade solidária dos fiadores; 5) não houve denúncia do contrato por parte dos fiadores após o prazo determinado; 6) os fiadores estavam cientes da prorrogação do contrato; e 7) houve violação à boa-fé objetiva (tu quoque) e ao dever de lealdade. Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente os embargos à execução e reconhecer a legitimidade passiva do apelado para figurar na ação de execução e assumir a responsabilidade dos débitos relativos ao contrato de locação. Preparo recolhido (IDs 69635236/69635237). Contrarrazões apresentadas (ID 69635244). O advogado TALYSON MENESES DE ALMEIDA (outorgado) informa a juntada de procuração de HERCULANO MARINHO (outorgante) para atuação no processo (IDs 69635240/69635241/69635242). Ademais, requer a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes a MIGUEL SOUZA GOMES (atual procurador do apelado). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposta tempestivamente. Estabelece o art. 1.012, §1o, III do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Todavia, os apelantes não apresentaram pedido de efeito suspensivo, o que enseja o conhecimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Paralelamente, o apelado constituiu novo procurador, o qual substabeleceu, sem reserva, os poderes para o atual mandatário. É o caso apenas de cadastramento do advogado TALYSON MENESES DE ALMEIDA com a manutenção das intimações e publicações em nome de MIGUEL SOUZA GOMES. À Secretaria, para atualizar os registros com a inclusão do advogado TALYSON MENESES DE ALMEIDA no rol de procuradores de HERCULANO MARINHO. Registre-se que deve ser mantido o cadastro de MIGUEL SOUZA GOMES. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator